Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003699-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 21.553.662/0001-69 (APELADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição durante o trâmite processual é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por B
anco Bradesco S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Altamir Pereira dos Santos,
homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Bradesco S.A. manejou ação de busca e apreensão em face de
Altamir Pereira dos Santos
,
lastreado em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Durante a trâmite processual as partes firmaram acordo, tendo o douto magistrado
a quo
homologado e determinado a extinção do feito (id. 232031171).

Irresignado, o apelante requer a reforma em parte da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

E, conforme redação do art. 922, do CPC, na hipótese de convenção das partes quanto ao pagamento do débito, não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A celebração de
acordo
entre o exequente e as executadas com pedido de
suspensão
da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
”
.
(Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22
)

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(RAC 0012809-20.2013.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
ACORDO
. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC/2015. A
transação
firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em
suspensão
do

feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que o não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para anular a sentença, determinando a suspensão da ação de execução durante o prazo concedido no acordo para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 20224.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024